Tribunal: STF
Processo: HC 263350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.301/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    Em Juízo, a vítima EDISON LUÍS AFONSO narrou que suas funcionárias chegaram a seu estabelecimento comercial (“varejão”) de manhã e observaram que estava arrombado. Foi levada a caixa registradora e um monitor. O agente entrou pelo forro. Havia câmeras de segurança no estabelecimento [...].



    A testemunha ROSIMARI PATRÍCIA MILANI declarou que chegou para trabalhar por volta de 7 horas. Observou que havia sido subtraída a caixa registradora e que as mercadorias estavam mexidas. Entraram por uma porta de vidro, que fica meio-aberta para entrar ventilação. Viu as imagens da câmera de segurança. Duas pessoas aparecem nas imagens.



    [...]



    Logo, confirmado o fato narrado na inicial acusatória, a condenação de ambos é medida de rigor, não havendo de se falar em insuficiência probatória. 



    Passo à aplicação da pena. 



    De início, anoto que a data do fato em julgamento é 23/10/2022 e que TIAGO PEREIRA possui as seguintes condenações criminais definitivas, conforme certidão de distribuições de fls. 253/267: 1) Proc. 0000017-20.2008.8.26.0531 - furto qualificado - fato: 18/10/2007 - trânsito em julgado: 21/06/2010 - extinção das penas: 21/03/2011; 2) Proc. 0001817-10.2013.8.26.0531 - ameaça, resistência e desobediência - fatos: 20/04/2013 - trânsito em julgado: 03/10/2016 - processo de execução iniciado em 08/07/2021 (reincidência); 3) Proc. 0000547-09.2017.8.26.0531 - furto simples - fato: 19/04/2017 trânsito em julgado: 05/11/2018 (reincidência); 4) Proc. 0000819-18.2008.8.26.0531 - usurpação de imóvel alheio e dano fatos: 15/03/2008 - trânsito em julgado: 08/06/2009 - extinção das penas: 20/07/2009; 5) Proc. 0001032-19.2011.8.26.0531 - lesão corporal fato: 01/12/2010 - trânsito em julgado: 29/04/2014 extinção da pena: sem informação; 6) Proc. 0001399-72.2013.8.26.0531 - dano - fato: 17/03/2013 trânsito em julgado: 09/09/2016 - extinção da pena: sem informação; 7) Proc. 0001764-58.2015.8.26.0531 - furto qualificado - fato: 16/12/2014 trânsito em julgado: 23/06/2017 - processo de execução iniciado em 06/09/2022 (reincidência); 8) Proc. 0002105-84.2015.8.26.0531 - roubo - fato: 06/04/2015 - trânsito em julgado: 03/12/2018 (reincidência); 9) Proc. 0002764-69.2010.8.26.0531 - lesão corporal fato: 25/06/2010 - trânsito em julgado: 13/08/2013 extinção da pena: 07/04/2015; 10) Proc. 0002954-61.2012.8.26.0531 - desacato - fato: 03/09/2012 - trânsito em julgado: 11/02/2016 - livramento condicional em 11/08/2022 (reincidência); 11) Proc. 1500199-72.2021.8.26.0531 descumprimento de medida protetiva - fato: 28/04/2021 - trânsito em julgado: 01/07/2022 (reincidência). 



    Das 11 condenações, cinco serão valoradas na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes e seis na segunda etapa como reincidência.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



     2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “Não obstante o entendimento no sentido de que o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal não se aplica para a caracterização dos maus antecedentes, certo é que tanto a doutrina quanto a jurisprudência mais recente vêm reconhecendo a necessidade de limitar a perpetuação desse estigma, sob pena de se transformar em verdadeira pena perpétua indireta”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para “redimensionar a pena-base do Paciente conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e fixar um novo quantum de pena definitiva mais justo e adequado”. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a pena do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Por fim, nada há a ser modificado na fixação das penas do apelante Tiago. Tiago ostenta nada menos que 11 condenações: cinco delas foram valoradas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes; seis na segunda etapa como reincidência. Com tal histórico criminal, não há como reduzir as penas deste réu.



    Com relação à alegada “caducidade dos maus antecedentes”, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 



    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 



    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.



    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 



    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 



    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 



    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).



    E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018; e HC 149573 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018.



    Nesse exato sentido, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" ( DJe de 23/11/2020). 



    Diante desse contexto, constata-se que a pena-base foi fixada de forma proporcional e ajustada às peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a intervenção desta Corte.



    Se não bastasse, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente